Tribunal: TJSP
Processo: 0009344-45.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.